Tribunal: TJDFT
Processo: 0001995-40.2018.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO NOME DO RÉU. PREJUÍZO AUSENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DOS FATOS. TESES REJEITADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cautelar de produção antecipada de provas justifica-se pelo decurso do tempo e pela tenra idade das vítimas à época dos fatos. Nesse aspecto, o passar do tempo pode interferir na percepção das ofendidas a respeito do ocorrido, necessitando realizar suas oitivas de maneira prematura.
2. Demonstrada infrutífera a citação pessoal do acusado, não residindo ele nos endereços fornecidos, não há nulidade a ser reconhecida na citação editalícia realizada conforme os ditames legais e após o esgotamento dos meios disponíveis para sua localização. Ademais, não há prejuízo a ser reconhecido por eventual equívoco na indicação do nome do acusado, já que tal erro material foi corrigido e, em que pese o contraditório ser diferido ou postergado, ao réu foram conferidos todos os meios legais para exercer sua ampla defesa. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
4. “Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.” (REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015)
5. As versões das vítimas, coerentemente apresentadas na delegacia e em juízo, somadas aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de sua genitora, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em inexistência dos fatos ou insuficiência de provas.
6. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados ao delitos sexuais, notadamente quando se trata de estupro de vulnerável cometido pelo marido da tia das vítimas. Assim, a condenação é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e desprovido.